Tribunal: TJBA
Processo: 8009084-42.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009084-42.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WERICK OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): CAMILLA SUIM TONINI GUEDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: GILBERTO RIBEIRO DE CAMPOS Procurador de Justiça: MARLY BARRETO DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º-A, II, DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 2. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO NA FASE POLICIAL. NÃO ACOLHIDA. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ACARRETA, POR SI SÓ, A NULIDADE DO ATO, DESDE QUE O RECONHECIMENTO ESTEJA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NO CASO CONCRETO, ALÉM DO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA, HÁ ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA, COMO A PRISÃO EM FLAGRANTE, A FUGA DO LOCAL E OS RELATOS CONVERGENTES PRESTADOS PELO PRÓPRIO RÉU. 3. DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO PROVIMENTO. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE TERIA AGIDO SOB COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO É SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PREVISTA NO ART. 22 DO CÓDIGO PENAL. NO CASO, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA ATUAL, GRAVE E IRRESISTÍVEL, TAMPOUCO DE SITUAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICASSE A CONDUTA CRIMINOSA, SENDO CERTO QUE O SUPOSTO COATOR SEQUER SE ENCONTRAVA NO VEÍCULO DURANTE A FUGA 4. OMISSÃO NA CONSIDERAÇÃO DA MINORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO PROVIMENTO. PROVAS QUE EVIDENCIAM A EFETIVA, CONSCIENTE E RELEVANTE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO ROUBO, DEMONSTRADA TANTO PELO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA, QUANTO POR SUAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES, NAS QUAIS ADMITE TER CONDUZIDO O VEÍCULO APÓS O CRIME, INCLUSIVE DURANTE A PERSEGUIÇÃO POLICIAL. CONCLUSÃO: APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº. 8009084-42.2024.8.05.0256, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas - BA, tendo como Apelante WERICK OLIVEIRA DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do apelo e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .